Tribunal: TJDFT
Processo: 0728083-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0728083-04.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIA GALVAO VILAS BOAS RECORRIDO: CULTURA E NEGOCIOS DE TURISMO 315DF EIRELI - ME DESPACHO Os documentos (extratos bancários) apresentados pela parte autora, ora recorrente, são insuficientes para comprovação de seu estado de hipossuficiência, pois referem-se a uma conta poupança específica e; a par de não demonstrarem movimentação financeira robusta na respectiva conta, também não exaurem a possibilidade de existir movimentação em outras contas bancárias ou outras fontes de renda, como no caso, o recebimento de alugueres. Assim, diante de indícios constantes nos autos que vão de encontro do pedido requestado, intime-se a recorrente para COMPROVAR a situação de HIPOSSUFICIÊNCIA financeira que lhe impeça de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento, no prazo de 48 horas, ou, alternativamente, recolha as custas e preparo, sob pena de não conhecimento do recurso em razão de deserção. Intime-se. Publique-se Brasília, 25 de maio de 2020.